Tribunal: CARF
Processo: 10735.721548/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721548/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.619 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ECOINVEST - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.APRECIAÇÃO PELA DRJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para
comprovar erro material que cometeu, devendo a juntada posterior de
documentos ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.232/72, sob pena de preclusão.
Por ter a DRJ apreciado laudo pericial extemporaneamente juntado, certo terem
sido as suas conclusões devolvidas a esta instância revisora, razão pela qual
afastado o não conhecimento da matéria.
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL.
LAUDO
TÉCNICO
SEM
DETALHAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA
DE
TERMO
DE
COMPROMISSO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
A apresentação de laudo técnico que não detalha a área de reserva particular do
patrimônio natural, em conjunto com a ausência de averbação tempestiva de
termo de compromisso junto ao Cartório de Registro de Imóvel, impossibilitam
o reconhecimento de tal área declarada pelo contribuinte para o efeito de
exclusão da base de cálculo do ITR.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM CONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
Apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser aquele contido em suas
conclusões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721548/2014-60
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721548/2014-60

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos (relator) e Ricardo Chiavegatto
de Lima, que dele conheciam parcialmente, exceto quanto à matéria VTN, e, no mérito, também
por maioria de votos, em lhe dar parcial provimento para reconhecer o VTN constante no laudo
de avaliação, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos (relator), Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Ricardo Chiavegatto de Lima, que negaram provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada pela autoridade
julgadora de primeira instância que julgou procedente em parte a impugnação à Notificação de
Lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), relativo ao imóvel de
número de inscrição 3.164.873-8 junto à Receita Federal.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada procedente em parte. No julgamento de piso foi procedida
à revisão do VTN arbitrado pela autoridade fiscal lançadora, sendo acatado o valor apurado pela
impugnante no laudo de avaliação apresentado e mantida a glosa relativa à Reserva Particular do
Patrimônio Natural.
Foi interposto recurso voluntário, onde a autuada volta a advogar a correção da
área de Reserva Particular do Patrimônio Natural declarada. Reafirma ter transmitido o ADA
respectivo, bem como dos anos seguintes, sempre fazendo constar a exata extensão da área.
Além do fato de que a RPPN já teria sido reconhecida pelo IBAMA, por meio de portaria, tendo
sido averbada no registro do imóvel desde 1999, ocasião da aquisição do imóvel. Defende a
autenticidade, publicidade e oponibilidade erga omnes do conteúdo do registro público e cita
jurisprudência a respeito. Acrescenta que os estudos técnicos demonstram a exata medida das
RPPN, conforme o Laudo Técnico de Avaliação realizado com base na NBR 14.653-3 da
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721548/2014-60

ABNT. Alega que ao contrário do que afirmou o Julgador de piso, este Conselho reconhece, por
meio de diversas decisões, que a existência de prova robusta acerca da existência das áreas de
áreas de RPPN podem suprir a eventual intempestividade do ADA, reproduzindo ementas de
acórdãos que entende respaldar tal afirmação. Assim, entende que o laudo técnico apresentado,
juntamente com Portaria do IBAMA de reconhecimento da RPPN e Atos Declaratórios
Ambientais dos exercícios seguintes, seriam totalmente hábeis para comprovar a existência de tal
área.
Na sequência, inova a contribuinte no recurso ao requer a prevalência do laudo de
avaliação realizado com base na NBR 14.653-3 da ABNT sobre o arbitramento e sobre o valor
declarado por ela mesmo declarado originalmente. Uma vez que, segundo alega, o laudo teria
apontado que o valor do imóvel seria inferior àquele constante de sua DITR. Devendo assim ser
prestigiado o valor constante de tal laudo, e não o da declaração original, tendo em vista seu
direito de retificar a declaração e em razão dos princípios da moralidade, boa-fé administrativa e
verdade material.
Ao final, requer o reconhecimento da Reserva Particular do Patrimônio Natural
declarada, assim como, o reconhecimento do VTN constante do Laudo Técnico de Avaliação
realizado com base na NBR 14.653-3 da ABNT, para efeito de cálculo do valor do imposto
devido.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo, não obstante, deve ser parcialmente conhecido, posto que
inova em suas razões de defesa, conforme será demonstrado a seguir.
É requerido inicialmente o reconhecimento da área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural constante da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural apresentada
pela contribuinte. Área esta não considerada pela fiscalização, assim como, pela autoridade
julgadora de piso, devido à ausência de protocolização do Ato Declaratório Ambiental junto ao
IBAMA, relativamente ao período da autuação (exercício de 2010) e devido à ausência de
averbação no respectivo registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.
Também é solicitada pela recorrente a revisão do VTN considerado pela
autoridade julgadora de piso, qual seja, aquele constante de sua DITR, sob argumento de que o
laudo de avaliação realizado com base na NBR 14.653-3 da ABNT apontou valor inferior ao que
havia declarado. Devendo assim prevalecer o VTN apontado no laudo, em detrimento daquele
por ela declarado, tendo em vista seu direito de retificar a declaração e em razão dos princípios
da moralidade, boa-fé administrativa e verdade material. Tese esta não constante da peça
impugnatória, não devendo assim ser conhecida, posto que preclusa. Quanto a tais alegações,
apresentadas somente em sede do recurso a este Conselho, era dever do autuado já no ensejo da
apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar
sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações.
Verifica-se que em sua impugnação a interessada solicita a extinção do crédito tributário, matéria
distinta do ora solicitado. Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação
apresentando todos os argumentos, motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa,
assim como, os documentos que respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos
legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721548/2014-60

como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem
ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora
de piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação, motivo pelo qual
deixo de conhecer de tais alegações. Noutro giro, há que se registrar que os contribuintes podem
a qualquer tempo, dentro do período prescricional, proceder à retificação de suas declarações.
Mas, desde que antes de cientificados de qualquer ato de ofício, praticado por servidor
competente da Administração Tributária, noticiando o sujeito passivo ou seu preposto de início
de procedimento fiscal, a teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Destaco
os termos do § 1 do mesmo art. 7o, determinando que a partir do início do procedimento fiscal o
contribuinte perde a espontaneidade.
MÉRITO
Antes de adentrar ao exame do mérito, cumpre pontuar que as decisões
administrativas e judicias que a recorrente trouxe em sua peça recursal são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional (Lei no 5.172 de
25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que
confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Conforme esclarecido no julgamento de piso, as determinações para o efeito de
reconhecimento das RPPN estavam prescritas no Decreto no 1.922, de 6 de junho de 1996 e
atualmente no Decreto no 5.746, de 5 de abril de 2006, que regulamenta o art. 21 da Lei no 9.985,
de 18 de julho de 2000. Entre tais determinações, constam: a) a expedição de ato de
reconhecimento de referida área por órgão ambiental competente e, b) após a expedição do
referido ato de reconhecimento, a necessidade de averbação de termo de compromisso no
respectivo cartório de registro do imóvel.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural declarada pela contribuinte em sua
DITR não foi acatada pela fiscalização, e também pela autoridade julgadora de piso, devido à
ausência de apresentação do ADA correspondente ao exercício objeto da autuação (2010) e
também, pela ausência de comprovação nos autos da averbação da sua área à margem da
matrícula do imóvel.
No que se refere ao Ato Declaratório Ambiental, o tema não é estranho a este
Conselho. É atualmente majoritário o entendimento de que, para gozar da isenção do ITR a
ausência do ADA pode ser suprida pela apresentação do ato de reconhecimento da Reserva
Particular do Patrimônio Natural pelo órgão ambiental competente e averbação do respectivo
termo de compromisso junto à matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. Neste
sentido o Acórdão no 9202-008.478, de 18/12/2019, da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais e Acórdãos 2202-005.741, de 3/12/2009 e 2202-006.961, de 8/07/2020, desta
mesma 2aTurma/da 2a Câmara/2aSeção de Julgamento.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721548/2014-60

Compulsando os autos do presente procedimento, verifica-se que, apesar de
apresentar uma portaria de reconhecimento da RPPN, de fato a contribuinte não comprovou o
cumprimento da exigência relativa à averbação da área à margem da matrícula do imóvel. Em
que pese afirmações em sentido contrário constantes da peça recursal, não há efetiva
comprovação de tal averbação, uma vez que na cópia da matrícula do imóvel, anexada aos autos
pela própria recorrente, não consta tal notação/averbação.
Por outro lado, o Laudo Técnico apresentado pela contribuinte limita-se a declarar
a existência de 44,3831 hectares de área de Reserva Privada do Patrimônio Natural. Entretanto
não traz maiores especificações relativamente à área e sem qualquer outro detalhamento ou
remissão â mesma em todo o laudo. O art. 6 o do Decreto no 1.922, de 1996, que dispõe o
reconhecimento das RPPN, apresenta o seguinte comando:
Art. 6° O órgão responsável pelo reconhecimento da RPPN, no prazo de sessenta dias,
contados da data de protocolização do requerimento, deverá:
I - emitir laudo de vistoria do imóvel, com descrição da área, compreendendo a
tipologia vegetal, a hidrologia, os atributos naturais que se destacam, o estado de
conservação da área proposta, indicando as eventuais pressões potencialmente
degradadoras do ambiente, relacionando as principais atividades desenvolvidas na
propriedade;
II - emitir parecer, incluindo a análise da documentação apresentada e, se favorável,
solicitar ao proprietário providências no sentido de firmar, em duas vias, o termo de
compromisso, de acordo com o modelo anexo a este Decreto;
III - homologar o pedido por meio da autoridade competente;
IV - publicar no Diário Oficial ato de reconhecimento da área como RPPN.
1° Após a publicação do ato de reconhecimento, o proprietário deverá, no prazo de
sessenta dias, promover a averbação do termo de compromisso, a que se refere o inciso
II do art. 6° deste Decreto, no Cartório de Registro de Imóveis competente, gravando a
área do imóvel reconhecida como Reserva, em caráter perpétuo, nos termos do que
dispõe o art. 6° da Lei 4.771/65, a fim de ser emitido o título de reconhecimento
definitivo.
2° O descumprimento, pelo proprietário, da obrigação referida no parágrafo anterior
importará na revogação da portaria de reconhecimento.
Nos termos do comando do 1° do art. 6o acima reproduzido, após a publicação do
ato de reconhecimento, o proprietário deverá, no prazo de 60 dias, promover a averbação do
termo de compromisso no Cartório de Registro de Imóveis competente, gravando a área do
imóvel reconhecida como Reserva, em caráter perpétuo, a fim de ser emitido o título de
reconhecimento definitivo. Conforme o 2°, do mesmo art. 6o, a inobservância de tal
procedimento importa na revogação da portaria de reconhecimento.
Conforme acima explicitado, e também defendido no recurso ora objeto de
analise, a jurisprudência deste Conselho Administrativo caminha no sentido de que a existência
de prova robusta acerca da existência de área de RPPN pode suprir a eventual ausência ou
intempestividade do ADA. Entretanto, entendo que não consta dos autos tais elementos
comprobatórios. Por outro lado, há evidente constatação de inobservância da obrigação prescrita
no 1°, no art. 6o do Decreto no 1.922, de 1996, qual seja, promover a averbação do termo de
compromisso no Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo de 60 após a publicação
do ato de reconhecimento da RPPN. A cópia da matrícula do imóvel, anexada aos autos pela
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721548/2014-60

autuada, demonstra de forma incontestável que não houve tal averbação, especialmente no prazo
estipulado pela norma.
Nesses termos, concluo que não foram apresentados pela recorrente elementos
comprobatórios que justifiquem o acatamento da RPPN declarada, devendo ser mantida a glosa
relativa a tal área.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto ao
pedido de revisão do VTN, e no mérito para negar-lhe provimento.
REVISÃO DO VTN COM BASE NO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO
Vencido quanto à propositura de não conhecimento da parte do recurso que
solicita a revisão do VTN com base no laudo técnico apresentado, passo à análise de tal
solicitação.
Requer o recorrente a revisão do VTN considerado pela autoridade julgadora de
piso, qual seja, aquele constante de sua DITR, sob argumento de que o laudo de avaliação,
realizado com base na NBR 14.653-3 da ABNT, apontou valor inferior ao que havia declarado.
Dessa forma, entende a autuada que deve prevalecer o VTN apontado no laudo, em detrimento
daquele por ela declarado, tendo em vista seu direito de retificar a declaração e em razão dos
princípios da moralidade, boa-fé administrativa e verdade material.
Quanto à possibilidade de retificação da declaração, há que se registrar que os
contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do período prescricional, proceder à retificação de
suas declarações, mas, desde que antes de cientificados de qualquer ato de ofício, praticado por
servidor competente da Administração Tributária, noticiando o sujeito passivo ou seu preposto
de início de procedimento fiscal, a teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Destaco os termos do § 1 do mesmo art. 7o, determinando que o início do procedimento fiscal
exclui a espontaneidade.
Tendo em vista a natureza da alteração pleiteada pela recorrente, com alteração do
crédito tributário espontaneamente por ela declarado e até então incontroverso, aliado ao fato de
que não se pode extrapolar os limites da lide, que se instala com a apresentação da impugnação,
onde não houve insurgência ou questionamentos quanto ao VTN autodeclarado, entendo que não
cabe a retificação pleiteada, devendo ser mantido o valor original da terra nua constante do
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Voto Vencedor
Peço vênia ao em. Relator e os demais pares que o acompanham para apresentar
respeitosa divergência parcial acerca de questões afetas ao pedido de acatamento do VTN
lançado em laudo pericial apresentado após o manejo da peça impugnatória.
Primeiramente, em que pese as bens lançadas razões no voto proferido pelo em.
Cons. Relator, tenho que o tempestivo recurso há de ser integralmente conhecido.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721548/2014-60

Consabido que, nos ditames do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, todas
as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão,
salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Na peça
impugnatória, afirma a ora recorrente que
apresentará, nestes autos, laudo técnico de avaliação a ser juntado
nos autos, realizado com base na NBR 14.656-3 da ABNT, tendo
em vista que não houve tempo hábil para sua apresentação até o
protocolo da presente defesa. (f. 24)

Quase 1 (um) ano mais tarde, acostou o indigitado laudo – “vide” petição às f.
90/92 e documento produzido pelo experto às f. 92/109 –, que veio a ser apreciado pela instância
“a quo”. Por esse motivo, entendo ter sido a matéria devolvida a este eg. Conselho. Isto porque,
acatada a juntada do laudo extemporânea pela DRJ, certo que as conclusões ali contidas são
passíveis de apreciação por esta instância revisora. Assim, renovadas as vênias, conheço do
tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
Como já narrado, apreciou a instância de piso o laudo técnico juntado, tecendo,
sobre ele, as seguintes considerações:
Nesta fase, o impugnante apresentou o Laudo de Avaliação, às fls.
92/107, elaborado por Engenheiros Agrônomo e Cartógrafo, com
ART de fls. 108/109, com um VTN de R$2.900,00/ha, para
contestar o VTN arbitrado para o ITR/2010.
Pois bem, o Laudo de Avaliação do imóvel elaborado por
profissionais
legalmente
habilitados
e,
nesta
condição,
responsáveis pelas informações constantes no trabalho por eles
desenvolvido, fornece elementos que cabem ser considerados
para a finalidade a que se propõe – revisão do VTN arbitrado
pela Autoridade Fiscal.
Isto porque, o Laudo identifica e caracteriza o imóvel rural em tela,
com descrição da localização, caracterização da região e do imóvel
- localização e acesso, recursos hídricos, topografia e uso das
terras, resultante da vistoria realizada no imóvel.
Na parte propriamente avaliatória, faz referências ao método
recomendado pela norma da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), com escolha do método comparativo de dados
do mercado, demonstrando as características do imóvel rural objeto
da avaliação, e, com base nos dados de mercado coletados,
submetidos
à
homogeneização
e
tratamentos
estatísticos
específicos, conclui o autor do trabalho que o valor da terra nua do
imóvel objeto do presente processo, para o exercício de 2010, é de
R$2.900,00/ha, às fls. 108, valor esse, inclusive, maior que o VTN
declarado R$8.060,00/ha, o que afasta a hipótese de subavaliação
do VTN declarado.
Por fim, tem-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art.
29 do Decreto no 70.235/1972, é permitido formar livremente
convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos -
seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -
, com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as
quais versa a lide.
Assim sendo, entendo que deva ser restabelecido o VTN
declarado de R$1.934.400,00 (R$8.060,00/ha), porque a hipótese
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.619 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.721548/2014-60

de subavaliação foi afastada pela apresentação de Laudo de
Avaliação, conforme exigido no Termo de Intimação Fiscal. (f.
121; sublinhas deste voto)
Embora tenha considerado que o laudo apresentado preenche os requisitos legais,
contraditoriamente, não determinou fosse utilizado o VTN que nele consta. Ora, se assevereado
ter sido o laudo elaborado conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser
aquele contido em suas conclusões, ainda que inferior ao declarado. Não vislumbro ser
juridicamente possível considerar apto documento produzido pelo experto e acolher conclusão
diversa do que fora ali lançado.
Por esse motivo, reiteradas as vênias, dou parcial provimento ao recurso para
reconhecer o VTN constante no laudo de avaliação.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora designada

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital